Tribunal: TJDFT
Processo: 0727287-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERRACAP. MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CASO CONCRETO. CUMPRIMENTO. COMPLEXIDADE. PARTE AUTORA. FORNECIMENTO DE MEIOS PARA CONCRETIZAÇÃO. INÉRCIA REITERADA. PARTE RÉ. INTENÇÃO DE TRANSAÇÃO. EXEQUENTE. INTERESSE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PENDÊNCIA DE ANÁLISE. SUSPENSÃO DO FEITO JUDICIAL E CONSEQUENTE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO ATÉ DECISÃO ADMINISTRATIVA DEFINITIVA. CABIMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Constatada a complexidade na reintegração de posse do caso concreto, que envolve terreno que contém maquinário de terceiros, assim como a reiterada inércia da parte exequente no fornecimento dos meios para sua concretização e, ainda, a existência de processo administrativo em que é examinada a possibilidade de acordo entre as partes, revela-se proporcional e razoável a suspensão do feito judicial até decisão administrativa final, sob pena de se impor grave ônus aos envolvidos.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.